Tribunal: TJDFT
Processo: 0060539-16.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS INFRINGENTES (208) 0060539-16.2007.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o embargante, Espólio de Claudio Nadiceu Cecilio, sobre a petição id 72081746 e anexos. Alerto que a ausência de manifestação ou a falta de formalização do respectivo acordo ensejará novo sobrestamento do feito. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR